Tribunal: TCU
Processo: 005.163/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2008, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2704/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6358/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em acolher as alegações de defesa, reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, determinar o arquivamento do seguinte processo, adotar a medida a seguir e dar ciência ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.163/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João de Castro Barreto (XXX.331.312-XX). 1.2. Entidade: Município de Eldorado dos Carajás/PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Regis Antônio Caetano (48877/OAB-GO). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.